Tribunal: TJDFT
Processo: 0740867-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0740867-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCENIR COSTA DE OLIVEIRA AGRAVADO: PAULO CESAR DE SOUZA DESPACHO Intime-se a agravante para que, no prazo de 5 dias, indique adequadamente o polo passivo do presente recurso, conforme herdeiros informados no processo de origem (Processo no 0702897-15.2019.8.07.0004) e os seus respectivos advogados. Com a resposta, à Secretaria, para que retifique o polo passivo do recurso e promova a intimação dos demais agravados, para a apresentação de contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, D.F., 2 de junho de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator